Tribunal: TJES
Processo: 0001050-14.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001050-14.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROSA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELO VOLUNTÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REVISÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 101, da Lei Federal n.º 8.213/1991, estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social.

2. O cancelamento de aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária, diante da impersistência da incapacidade laboral que motivou a concessão do benefício, não se confunde com a anulação de ato administrativo sujeita à decadência prevista no artigo 103-A, da Lei Federal n.º 8.213/1991.

3. Remessa conhecida. Recurso voluntário conhecido e provido. Sentença anulada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do apelo voluntário para dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de fls. 101/104 (id 7498440), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana, Comarca da Capital, que julgou antecipadamente a lide a fim de acolher a pretensão deduzida por ROSA MARIA ESTEVÃO DOS SANTOS, aqui Apelada, determinando o restabelecimento integral de sua aposentadoria por invalidez, desde a data da indevida cessação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O douto Juízo da causa ainda condenou o instituto requerido, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 7498444), o Apelante aduz, em abreviada síntese, inexistir decadência do direito de reavaliação da aposentadoria por invalidez mediante convocação da segurada para realizar nova perícia a fim de atestar a manutenção das condições que ensejaram a concessão do benefício, posto tratar-se de prestação submetida à cláusula
rebus sic stantibus
.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja reconhecida a improcedência total do pedido autoral, ou, subsidiariamente, com a anulação do
decisum
de primeiro grau, seja dado regular prosseguimento à instrução probatória.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7498449, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo da autarquia previdenciária.

É o relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de fls. 101/104 (id 7498440), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana, Comarca da Capital, que julgou antecipadamente a lide a fim de acolher a pretensão deduzida por ROSA MARIA ESTEVÃO DOS SANTOS, aqui Apelada, determinando o restabelecimento integral de sua aposentadoria por invalidez, desde a data da indevida cessação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O douto Juízo da causa ainda condenou o instituto requerido, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 7498444), o Apelante aduz, em abreviada síntese, inexistir decadência do direito de reavaliação da aposentadoria por invalidez mediante convocação da segurada para realizar nova perícia a fim de atestar a manutenção das condições que ensejaram a concessão do benefício, posto tratar-se de prestação submetida à cláusula
rebus sic stantibus
.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja reconhecida a improcedência total do pedido autoral, ou, subsidiariamente, com a anulação do
decisum
de primeiro grau, seja dado regular prosseguimento à instrução probatória.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7498449, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo da autarquia previdenciária.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise do recurso voluntário, enfrentando as questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça com a amplitude inerente à remessa necessária.

Infere-se dos autos que a Apelada logrou obter, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho a partir de 04.01.2006, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez acidentária com início de vigência em 22.11.2007 (fls. 28/29, id 7498440).

Convocada para reavaliação das condições ensejadoras da invalidez, a Apelada submeteu-se a perícia médica oficial na data de 05.09.2018, quando ainda não se enquadrava em nenhuma das hipóteses que a isentaria da obrigatoriedade de se submeter ao exame periódico a cargo do INSS (artigo 101, inciso I, da Lei Federal n.º 8.213/1991), ocasião em que se verificou que a incapacidade laboral outrora existente não mais persistia (fls. 66, frente e verso, id 7498440).

Diante desse quadro, a autarquia previdenciária promoveu a cessação do benefício de aposentadoria naquela mesma data, isto é, 05.09.2018 (fls. 33, id 7498440), a partir de quando a Apelada passou a receber abono temporário pelo prazo de 18 (dezoito) meses, cujo termo final recaiu sobre o dia 05.03.2020.

Percebe-se, pois, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo
a quo
, o instituto Apelante observou o procedimento estabelecido no artigo 47, inciso II, da Lei Federal n.º 8.213/1991, não havendo, ademais, de se cogitar da decadência do direito à revisão administrativa dos benefícios previdenciários submetidos à cláusula
rebus sic stantibus
.

A propósito, dispõe o artigo 103-A,

caput
,

da Lei Federal n.º 8.213/91, que
“o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

A hipótese dos autos, todavia, não se refere à anulação do ato administrativo de concessão do benefício, mas, sim, à reavaliação das condições que autorizam a sua manutenção.

Em casos que tais, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela inaplicabilidade do instituto da decadência, a teor dos arestos colacionados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
DECADÊNCIA
.
REVIS
Ã
O
.
INCAPACIDADE
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I – O magistrado a quo subsidiou o seu
decisum
na previsão contida no art. 103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos.

II – Contudo, mostrou-se aplicável à espécie a jurisprudência assente desta Corte Estadual que enuncia que a presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência, haja vista que neste caso,
o segurado
– que ostentava os requisitos legais à época da concessão –
foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste
,
dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário
,
circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência
.

III – Dado cenário revela a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja a instrução probatória do feito realizada com o fito de perquirir-se acerca da capacidade laboral da apelada.

IV – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 0012415-46.2020.8.08.0024, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgada em 21.11.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO
–
REVERSÃO
–
PRAZO DECADENCIAL
–
NÃO APLICÁVEL
– PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 –
A natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez
(enquanto permanecer nesta condição – art. 42, LBP),
denota a
inaplicabilidade do prazo decadencial
do art. 103-A, da Lei nº 8.213/91
, o qual é vinculado aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

2 – Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a apelada (01/7/1997), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário, diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de 03/10/2018.

3 – Aplicação da sistemática da teoria da causa madura, para que seja restabelecida a instrução probatória relativamente ao tema central da lide, isto é, (in)capacidade laboral da segurada, cujo tema não foi objeto de debate perante o juízo originário.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 0036582-98.2018.8.08.0024, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgada em 26.09.2023)”

Afastados os fundamentos sobre os quais repousa a sentença fustigada, resta ingressar na análise,
in concreto
, da persistência da alegada incapacidade da Apelada para o trabalho e do correlato direito ao restabelecimento da prestação interrompida pelo Apelante, questão técnica cujo deslinde demanda a realização de perícia médica que, na espécie, acabou sendo obstada pelo equivocado julgamento antecipado da lide, não havendo de se cogitar, portanto, da aplicação da “teoria da causa madura” prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, diante de inequívoco
error in procedendo
, conheço da remessa necessária e do apelo voluntário e a este dou provimento para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões